Tribunal: TJDFT
Processo: 0749340-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação ao cálculo de atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, conforme previsto na Resolução n. 303/2019 do CNJ, configura anatocismo e afronta ao ordenamento jurídico; (ii) estabelecer se o artigo 22, §1o, da referida Resolução é inconstitucional por violação ao princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 determina que a taxa Selic incidirá uma única vez até o pagamento integral do débito da Fazenda Pública, não configurando anatocismo.
4. A Resolução n. 448/2022 do CNJ, que alterou a Resolução n. 303/2019, prevê a incidência da Selic sobre o valor consolidado do crédito principal atualizado até novembro de 2021, abrangendo juros de mora, em conformidade com a EC n. 113/2021.
5. Não há inconstitucionalidade na Resolução n. 303/2019, pois o CNJ exerceu sua competência normativa para regulamentar a atualização de precatórios, conforme seu poder de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, §4o, da Constituição Federal.
6. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a Selic incidirá de modo simples, a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
7. A metodologia de atualização adotada pela decisão recorrida está em conformidade com o ordenamento vigente e com precedentes desta Corte, inexistindo ilegalidade ou excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito devido pela Fazenda Pública, conforme previsto na EC n. 113/2021 e regulamentado pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo.
2. O artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ é constitucional, pois decorre da competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar a atualização de precatórios.
3. A metodologia de cálculo adotada, com a aplicação isolada da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, está em conformidade com o ordenamento jurídico e não caracteriza bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4o; EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024; Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023.